Tribunal: TJMT
Processo: 1009413-91.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009413-91.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JCL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 38.561.359/0001-00 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.752.293/0094-97 (RECORRENTE), IGNIS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 442.925.549-00 (ADVOGADO), ENIO JOSE GUARDACHONI TAVARES - CPF: 074.071.318-30 (RECORRIDO), YARA OLIVEIRA FLORENCIO DA HORA - CPF: 396.065.778-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009413-91.2024.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.

Recorrido(s):
ÊNIO JOSÉ GUARDACHONI TAVARES
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 237298185, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o

pedido

inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, a pagamento do valor de
R$ 6.306,72 (seis mil e trezentos e seis reais e setenta e dois centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC, da data do contrato, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (art. 240, CPC).

Em argumento recursal, a recorrente
Lar Cooperativa Agroindustrial
alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de prova de envolvimento da recorrente quanto ao eventual atraso;

3)

A responsabilidade do transportador/motorista pela prévia comunicação à destinatária do carregamento ou descarregamento do produto transportado;

4)

A improcedência da ação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi contratado pelas reclamadas para realizar o transporte de milho em grãos, de peso/quantidade equivalente a 32.180 quilos, com carregamento na cidade de Rio Brilhante-MS e descarregamento em Santos-SP.

Diante disso, foi emitido o contrato de prestação de serviço de transporte/frete no 5384/1, em 02/08/2023, com previsão para a descarga em
04/08/2023
, às
18h32
(id. 237298158).

Não obstante a isso, o agendamento para o descarregamento da mercadoria somente foi disponibilizado para o dia
08/08/2023
(id. 237298162).

Compulsando os autos, vê-se que o reclamante não comprovou que comunicou o expedidor ou o destinatário quanto à chegada da carga ao destino, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/2007, mostrando-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. Vejamos:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1
o

O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
.
(grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
PRAZO PARA DESCARREGAMENTO. COMUNICAÇÃO DE ESTIMATIVA DE CHEGADA NO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO DE ESTADIA INDEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O transportador rodoviário de carga tem o direito que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento, sendo ônus do embarcador e do destinatário de comprovar o cumprimento deste tempo. O não cumprimento deste prazo, implicará em indenização baseada no valor atualizado de R$1,38 por tonelada/hora além do limite legal previsto, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo (art. 11, §§ 5o, 6o e 9o, da Lei 11.442/2007).

2.
Para que o transportador tenha direito à indenização de estadia, deverá comunicar ao expedidor ou ao destinatário a estimativa de chegada da carga ao destino para que seja possível a preparação da logística necessária para o correspondente descarregamento
(art. 11, caput e §1o, da Lei 11.442/2007).

3. A ausência da comunicação de estimativa de chegada no local para o descarregamento implica na perda de indenização de eventual espera além do prazo legal tolerado. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(TJMT - N.U 1001993-32.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do reclamante,
inexistem nos autos provas a dar guarida a pretensão deduzida na inicial.

Desse modo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024